Tribunal: TJES
Processo: 5036728-78.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036728-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JONAS FRACALOSSI
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ANTES DA INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO AFASTADA. COMUNICAÇAÕ DA VENDA EFETUADA. ART. 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos determinando ao requerido DETRAN/ES que exclua a infração, bem como a multa e pontuação decorrente desta, em seu desfavor e transfira a multa/pontuação referente ao AIT RV 01564740 de sua CNH, posto que surgidas após a comunicação de venda (24/05/2021) e as transfira para quem de fato as cometeu, qual seja ao novo proprietário e requerido OTAVIANO IDONATO DE ALMEIDA FILHO

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a análise da possibilidade de responsabilidade solidária do ex-proprietário do veículo.

RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, a controvérsia central do recurso reside na interpretação e aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro em face da complexa cadeia de alienações do veículo e da responsabilidade pelas infrações e débitos acumulados.

Compulsando os autos, verifico que foi anexada na exordial Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, datada de 10/05/2021, devidamente assinada e registrada em cartório (ID33608663), em que consta a parte requerente/recorrido como vendedor e o 2º réu como adquirente do veículo. Ainda, restou comprovado pelo recorrido ter realizado a comunicação de venda ao 1º requerido, na data de 24/05/2021 de acordo com o documento 33608662 (página 1). Devendo ser ressaltado que a ocorrência se deu após a comunicação, em 13/09/2021.

A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado n° 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado n° 11 das Turmas Recursais
:

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro, art. 134
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta em face do DETRAN/ES , na qual narra o autor que na data de 30/04/2021 vendeu a MOTOCICLETA, modelo JTA/SUZUKI INTRUDER 125C, placa MRB6927/ES, Renavam 00916345505, fez a devida comunicação ao réu. Porém, recebeu notificação de infração ocorrida em 13/09/2021, praticada pelo réu. Pede em síntese: que seja declarada a anulação da infração, com a consequente retirada dos pontos do prontuário do Requerente, bem como baixa de cobrança de multa pecuniária; que seja transferida a penalidade da autuação para o requerido Otaviano Idonato de Almeida Filho.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando ao requerido DETRAN/ES que exclua a infração, bem como a multa e pontuação decorrente desta, em seu desfavor e transfira a multa/pontuação referente ao AIT RV 01564740 de sua CNH, posto que surgidas após a comunicação de venda (24/05/2021) e as transfira para quem de fato as cometeu, qual seja ao novo proprietário e requerido OTAVIANO IDONATO DE ALMEIDA FILHO, tudo no prazo de 5 dias, sob pena de multa, a ser arbitrada em momento oportuno.

Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça neste momento processual, tendo em vista que o acesso ao Juizado Especial independe do pagamento de custas no primeiro grau de jurisdição (art. 54 da Lei 9.099/95), devendo tal pedido ser reiterado em caso de eventual recurso, observando-se os termos do art. 99, § 7º, e art. 101 e parágrafos, ambos do CPC/2015.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95).

Em sede de Recurso Inominado, DETRAN/ES, sustentando pelo responsabilidade solidária da parte autora pelos débitos e pelas infrações.

O autores apresentou Contrarrazões (ID 18234946).

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No mérito, a controvérsia central do recurso reside na interpretação e aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro em face da complexa cadeia de alienações do veículo e da responsabilidade pelas infrações e débitos acumulados.

Compulsando os autos, verifico que foi anexada na exordial Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, datada de 10/05/2021, devidamente assinada e registrada em cartório (ID33608663), em que consta a parte requerente/recorrido como vendedor e o 2º réu como adquirente do veículo.

Ainda, restou comprovado pelo recorrido ter realizado a comunicação de venda ao 1º requerido, na data de 24/05/2021 de acordo com o documento 33608662 (página 1).

Devendo ser ressaltado que a ocorrência se deu após a comunicação, em 13/09/2021.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

Em assim sendo, a comunicação da transferência da propriedade do referido veículo, nos termos exigidos pela legislação nacional de trânsito e tributária local, é a única fórmula para que se possa aventar da não responsabilização da parte autora pelas multas (com seus consectários) e débitos em geral (e.g. licenciamento e IPVA) referentes aos períodos posteriores à afirmada venda/transferência/tradição (lembrando que este último, de caráter tributário, desimporta na referência do art. 134, do CTB, porque previsto no art. 10, inciso V, da Lei Capixaba - responsável tributário).

O que ocorre, contudo, no presente caso é que o autor comprovou ter comunicado a venda ao requerido DETRAN/ES na data de 24/05/2021, contudo, referida informação só passou a constar no Dossiê, na data de 12/06/2023.

Outrossim, a parte que cabia ao vendedor foi realizado, tendo ocorrido demora pelo 1º requerido em inserir referida informação no sistema.

Dessa forma, considerando estar demonstrado nos autos o negócio jurídico entabulado entre as Partes, ter o autor comprovado que cumpriu o preceito legal, deve ser acolhido o pedido da parte autora para que o requerido exclua a infração, bem como a multa e pontuação decorrente desta, em seu desfavor e transfira a multa/pontuação referente ao AIT RV 01564740 de sua CNH, posto que surgidas após a comunicação de venda (24/05/2021) e as transfira para quem de fato as cometeu, qual seja ao novo proprietário e requerido OTAVIANO IDONATO DE ALMEIDA FILHO.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado n° 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)